Tribunal: TJPA
Processo: 0000117-61.2005.8.14.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000117-61.2005.8.14.0030

JUIZO RECORRENTE: MARIA EDITH SOARES DO VALE, MARIA ONEIDE DA SILVA FERREIRA, JANE EDILZA FAVACHO BENTES, MARIA ROSINEY ALEIXO BOTELHO, ANDRENILSE DO SOCORRO BRAGA MONTEIRO, ANDREIA GONCALVES DA ROCHA, DIONE NAZARE DIAS DE FRANCA, MARIA HELENA DA SILVA ALVES, JULIETA BARROS COSTA, MARIA SELMA SANTANA BORGES

RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM, MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME

NECESSÁRIO
.
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR EX-SERVIDORAS TEMPORÁRIAS CONTRA O MUNICÍPIO DE MARAPANIM. REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEMONSTROU QUE AS AUTORAS RECEBERAM REGULARMENTE A REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004 E APENAS DUAS DELAS NÃO RECEBERAM O 13º SALÁRIO DAQUELE ANO. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2004 ÀS SERVIDORAS
JANE EDILZA FAVACHO BENTES E MARIA ONEIDE DA SILVA FERREIRA, COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, A PARTIR DE JANEIRO/2005 E JUROS DE 0,5% AO MÊS A CONTAR DA CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA EM GRANDE PARTE DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ORDEM DE 10% QUE PERMANECEM SUSPENSOS EM RAZÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e

CONFIRMAR A SENTENÇA
, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pela Exm°. Sr. Juiz de Direito da Vara Única de Marapanim, autos da AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA manejada por MARIA HELENA DA SILVA ALVES e OUTROS em desfavor do MUNICÍPIO DE MARAPANIM.

Em apertada síntese os autores são servidores públicos municipais, conforme os decretos de nomeação acostados aos autos, e não receberam as respectivas remunerações do mês de dezembro e décimo terceiro salário do ano de 2004.

Depois da regular instrução com a necessária produção de provas restou demonstrado que o município não possuía os registros de pagamento dos autores alegando que os prefeitos anteriores foram afastados do cargo e houve extravio de documentos.

Concluiu o juízo que em relação ao pagamento da remuneração do mês de 12/2004, o Município não apresentou nos autos comprovantes de pagamento da parte autora, alegando dificuldade com a documentação, contudo, a prova de vínculo foi satisfatoriamente demonstrada através de informação prestada pelo TCM/PA relatório apresentado consta que no 3º quadrimestre (setembro a dezembro/2004) todas as servidoras, ora autoras, receberam seu salário de dezembro/2004. Quanto ao 13º salário, somente não há comprovação de pagamento em relação às servidoras JANE EDILZA FAVACHO BENTES e MARIA ONEIDE DA SILVA FERREIRA, de maneira que somente essas duas autoras tem direito a receber a gratificação natalina prevista no no §3º, do art. 39, c/c art. 7º, VIII, da Constituição Federal, condenando, assim, o Município a pagar o 13º salário do ano de 2004 às servidoras JANE EDILZA FAVACHO BENTES e MARIA ONEIDE DA SILVA FERREIRA, com correção monetária pelo INPC, a partir de janeiro/2005 e juros de 0,5% ao mês a contar da citação.

Sem recursos voluntários de ambas as partes.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

A análise do caso concreto demonstra com clareza o acerto da sentença em reexame.

Os servidores temporários, em vigência de contrato válido, e os estáveis têm direitos garantidos no §3º, do art. 39, c/c art. 7º, ambos da Constituição Federal, dentre eles temos, além do salário, a gratificação natalina (art. 7º, VIII, CF).

Constatando-se que não houve outra prova nos autos (testemunhas ou documentos), contando apenas com o relatório do TCM a indicar que houve o pagamento do salário do mês 12/2004 a todas as Requerentes e que somente as servidoras JANE EDILZA FAVACHO BENTES e MARIA ONEIDE DA SILVA não receberam sua gratificação natalina, direito esse previsto no §3º, do art. 39, c/c art. 7º, VIII, da Constituição Federal, merece
CONFIRMAÇÃO A SENTENÇA
que julgou parcialmente procedente a demanda e CONDENOU o Município de Marapanim a pagar o 13º salário do ano de 2004 às servidoras JANE EDILZA FAVACHO BENTES e MARIA ONEIDE DA SILVA FERREIRA, com correção monetária pelo INPC, a partir de janeiro/2005 e juros de 0,5% ao mês a contar da citação.

Da mesma forma,
CONFIRMA-SE
a sucumbência em grande parte do pedido, pelo que acertada a condenação das autoras em honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (p. único, art. 86, CPC), mas que ficam suspensos quanto a cobrança em vista do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/02/2023